Tribunal: TJDFT
Processo: 0006930-33.2012.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215 DO CP. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao apelante na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Não se cogita da hipótese de erro de tipo quando o agente nega ter tocado na vítima por vontade própria, acreditando não incorrer em crime algum, mas ao revés, afirma que foi ela que bateu a perna na sua mão.
III - Inviável a desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime descrito no art. 215-A do CP, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, enquanto o tipo imputado ao réu (art. 217-A do CP) inclui a presunção absoluta de violência, por se tratar de menor de 14 (quatorze) anos.
IV - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios.
V – Recurso conhecido e desprovido.